Tribunal: TJPA
Processo: 0012880-08.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012880-08.2015.8.14.0301
APELANTE: EDSON DA SILVA SOUZA, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
SERVIDOR PÚBLICO. BENEFICIÁRIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE FORNECIDO PELO INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REEMBOLSO POR PROCEDIMENTO DE IMPLANTODONTIA PARTICULAR APÓS ANTERIOR NEGATIVA DE COBERTURA PELO IASEP. NEGATIVA DE REEMBOLSO. PREVISÃO LEGAL DE COBERTURA. APLICABILIDADE DO PACTA SUNT SERVANDA E BOA-FÉ. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O PROCEDIMENTO DE IMPLANTODONTIA E OS VALORES DESPENDIDOS PELO AUTOR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DO REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
O autor aduz que é beneficiário do Plano de Saúde Assistência gerido pelo IASEP. Informa que precisou realizar o procedimento reabilitador com implantes ósseo integráveis e prótese fixa sobre implantes, necessitando de cirurgia com urgência. Alega que o requerido se recusou a autorizar tais procedimentos, alegando que fornecer cobertura para a assistência odontológica básica, não incluindo os serviços de implantodontia. Aduz que procurou uma clínica particular para realiza-lo, pagando o valor de R$13.000,00 (Treze mil reais) pelo tratamento. Por essa razão, ingressou com a presente ação, requerendo a restituição do valor pago no referido tratamento odontológico, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

2. No caso concreto, me parece claro que a demanda envolve direito fundamental e inalienável, qual seja, o Direito a Saúde, assegurado constitucionalmente nos artigos 196 e 197 da CF. Aliás, inviável dissociar o direito à saúde com o instituto da dignidade da pessoa humana.

3. Nesse cenário, entendo importante destacar que a implantodontia não se trata de procedimento odontológico de caráter unicamente estético. É o que se observa do texto a segui extraído da rede mundial de computadores: “Você sabe o que é implantodontia? Mais do que garantir aos pacientes um sorriso bonito, essa especialidade da odontologia ajuda no restabelecimento da função da mastigação e fonética por meio de implantes odontológicos.
O trabalho da implantodontia consiste na reconstrução de parte do dente por meio de um implante, instalado no osso do maxilar ou mandíbula por processo cirúrgico. No caso de ausência de um ou mais dentes, é feita a instalação de implantes de titânio, popularmente conhecidos como “pinos”, que substituirão esses dentes. Dessa forma, a implantodontia tem o objetivo de restituir as funções dos dentes que podem ser afetadas por sua ausência ou deformidade. Como consequência, melhora a autoestima dos pacientes ao contribuir para a harmonização do sorriso.
(
https://fapes.net/odontologia/implantodontia-entenda-o-que-e-e-para-que-serve-essa-especialidade/).
”

4.
Ademais, em se tratando de Professor da Rede Pública Estadual, o requerente optou por ser beneficiário do Plano de Assistência a Saúde gerido pelo requerido, IASEP, ao passo que o art. 1º da Lei Estadual n. 6.439/2002 estabelece: “Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Plano IASEP,
compreendendo a área de Saúde
, destinado aos servidores ativos e inativos da Administração Direta, de quaisquer dos Poderes do Estado do Pará, suas Autarquias e Fundações, aos militares ativos e inativos, aos ocupantes exclusivamente de cargos em comissão e funções temporárias, seus dependentes, os pensionistas do Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, mediante adesão facultativa dos interessados, disciplinando seus benefícios e o respectivo custeio.”

5. Já a Lei n. 7.379/2010 que alterou a Lei acima, estabelece em seu art. 2º o seguinte: “Art. 2º A assistência à saúde dos segurados e dependentes do IASEP prestados através de serviços próprios ou credenciados a serem definidos em regulamento e
compreende os serviços: assistência ambulatorial, hospitalar, domiciliar, assistência odontológica básica e especializada
.” A Lei n. 7.379/2010 também traz previsão de carência para a percepção dos benefícios. Nesse sentido é o art. 12:“Art. 12. O período de carência é o lapso de tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais e sucessivas, indispensáveis para que o segurado titular e seus dependentes percebam os benefícios na área de saúde e assistência social.”

6. Ainda abordando as normas afetas à questão debatida nos autos, destaco que a Resolução CONAD nº 10/2010, contém também referência expressa ao prazo de carência em seu art. 39, ao passo que em seu anexo V, de título “CARÊNCIA”, para os casos de PRÓTESE E IMPLANTODONTIA, fixa, respectivamente, cinco e seis pagamentos de contribuições como carência (Num. 1918190 - Pág. 6).

7. Outrossim, no contexto dos autos, não entendo pertinente o entendimento de aplicabilidade do art. 29 da referida Resolução como fundamento para a improcedência do pedido de reembolso, porque o sentido da norma é o de que se pede o reembolso nas hipóteses em que está impossibilitada a prestação do serviço pelo IASEP ou seus credenciados, porém, a autarquia estadual entende devida a cobertura e por consequência, o reembolso.

8. Contudo, no caso em questão o requerido defende fortemente o não fornecimento do serviço aos seus beneficiários, situação diversa daquela exposta no art. 29 da Resolução do CONAD, o que não se sustenta nos termos das normas legais suscitadas anteriormente. Além do que, argumentos como ausência de regulamentação não devem servir de fundamento para a não efetivação de direitos dos beneficiários que mensalmente têm descontados em sua folha de pagamento percentual destinado ao sustento do Plano de Assistência à Saúde fornecido pelo IASEP, sob pena de caracterização de enriquecimento indevido pelo requerido.

9. Considerando institutos como o
pacta sunt servanda
e boa-fé, essencial, quando da celebração de negócios jurídicos (art. 113 do CC) e que os documentos juntados aos autos, que sequer foram impugnados ao longo da fase de conhecimento pelo IASEP, sobretudo o laudo odontológico (Num. 1918189 - Pág. 26) que descreve os serviços prestados, suas fases de realização e valores pagos, somados à legislação destacada acima, entendo que esses são elementos suficientes para o reconhecimento da procedência do pedido de reembolso.

10. Quanto aos consectários legais, esses devem ser fixados à luz do TEMA 810 e 905 do STJ.

11. No presente caso, fixo honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º e §3º, inciso I do CPC. Contudo, considerada a sucumbência recíproca, uma vez que apenas um dos dois pedidos foi julgado procedente, as despesas devem ser proporcionalmente divididas, nos termos do art. 86, caput, do CPC, no caso, em 50% para cada uma das partes. Ademais, afastada a condenação em custas em face da fazenda pública, dada a isenção prevista em lei, bem como, suspendo os efeitos da condenação em relação ao autor, dado ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos, dar provimento a apelação cível interposta pelo Ministério Público e dar parcial provimento a apelação cível interposta pelo requerente,

nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Tratam-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por
EDSON DA SILVA SOUZA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4º Vara da Fazenda de Belém, nos autos da ação de restituição de valores proposta em face de
INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA.

Em síntese, o autor aduz que é beneficiário
do Plano de Saúde Assistência gerido pelo IASEP. Informa que precisou realizar o procedimento reabilitador com implantes ósseo integráveis e prótese fixa sobre implantes, necessitando de cirurgia com urgência.

Alega que o requerido se recusou a autorizar tais procedimentos, alegando que fornecer cobertura para a assistência odontológica básica, não incluindo os serviços de implantodontia.

Noticia que consultou a Lei nº:7.319/2010 a qual regulamenta o Plano de Assistência e tomou conhecimento sobre a previsão de fornecimento da assistência odontológica básica e especializada através deste.

Aduz que, devido a urgência do procedimento, procurou uma clínica particular para realiza-lo, pagando o valor de R$13.000,00 (Treze mil reais) pelo tratamento. Por essa razão, ingressou com a presente ação, requerendo a restituição do valor pago no referido tratamento odontológico, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

Regularmente citado, o requerido ás fls.49 e ss, apresenta contestação, sustentando que a prestação de serviços odontológicos especializados foi condicionada à coparticipação do segurado. Todavia, a modalidade de coparticipação não foi regulamentada. Informa a inexistência de danos morais ante a inexistência de lesão, pugnando pela improcedência da ação.

O Ministério Público proferiu parecer pela procedência parcial do pedido.

O Juízo de 1º Grau proferiu julgamento antecipado do mérito dando improcedência à ação, conforme trecho a seguir:

“Pelo exposto, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE APRESENTE AÇÃO, eis que não verificado o direito na pretensão da parte autora, na formado art. 487, inciso I do Novo CPC. Sem custas pela parte autora, eis que deferida a gratuidade da justiça requerida à inicial. Condeno a parte Autora/Sucumbente em honorários advocatícios, no importe de R$1.000,00 (hum mil reais), estando suspensa a cobrança por até cinco anos após o trânsito em julgado, por ser beneficiária de justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§ 2º e 3º, do Novo CPC. Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Desentranhem-se os documentos, caso requerido.

P.R.I.C.”

Em suas razões recursais, o apelante/autor aduz o seguinte: apesar da existência de previsão legal, a parte recorrida não dispõe dos serviços previstos, no caso, serviço odontológico especializado; que o tratamento de implantodontia não é de ordem meramente estética; configuração de dano
in re ipsa
sendo devida a condenação em danos morais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Já o Ministério Público em suas razões recursais suscita o seguinte: legitimidade do Ministério Público para a interposição do recurso; que a parte apelada deixou de impugnar o laudo odontológico apresentado, inclusive quanto ao valor cobrado; previsão de assistência odontológica especializada, nos termos do art. 2º da Lei n. 6.439/2002; que a coparticipação se restringe aos tratamentos realizados nos segurados dependentes (Decreto Estadual n. 2.722/2010); que o tratamento se enquadra na cobertura prevista na Resolução n. 10/2010 do CONAD; que a assistência suplementar à saúde do servidor/segurado, mediante contraprestação financeira, prestada pelo IASEP se equipara a um plano de saúde privado, sendo estabelecida uma relação jurídica dotada de caráter consumerista; faz referência aos princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e boa-fé; que o autor faz jus ao ressarcimento das despesas realizadas pelo autor.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O
Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará apresentou contrarrazões a ambos os recursos pugnando pelo não acolhimento daqueles e manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º Grau ratificou os termos do recurso de apelação interposto pelo
parquet
de 2º Grau.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Primeiramente, na linha do entendimento adotado no art. 996 do CPC e Súmula 99 do STJ, entendo legítimo o
parquet
para a interposição do recurso de apelação cível, conforme previsão transcrita abaixo:

“Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

SÚMULA 99 -
O MINISTERIO PUBLICO TEM LEGITIMIDADE PARA RECORRER NO PROCESSO EM QUE OFICIOU COMO FISCAL DA LEI, AINDA QUE NÃO HAJA RECURSO DA PARTE.”

Assim, em seguida, passo à análise dos fundamentos recursais.

No caso concreto, me parece claro que a demanda envolve direito fundamental e inalienável, qual seja, o Direito a Saúde, assegurado constitucionalmente nos artigos 196 e 197, senão vejamos:

“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Aliás, inviável dissociar o direito à saúde com o instituto da dignidade da pessoa humana, é o que se observa da lição a seguir:

“O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.)”

No caso concreto, conforme descrito acima, o autor aduz que é beneficiário
do Plano de Saúde Assistência gerido pelo IASEP. Informa que precisou realizar o procedimento reabilitador com implantes ósseo integráveis e prótese fixa sobre implantes e que teve negada a prestação do serviço e o reembolso dos gastos realizados após pedido administrativo.

Nesse cenário, entendo importante destacar que a implantodontia não se trata de procedimento odontológico de caráter unicamente estético. É o que se observa do texto a segui extraído da rede mundial de computadores:

“Você sabe o que é implantodontia? Mais do que garantir aos pacientes um sorriso bonito, essa especialidade da odontologia ajuda no restabelecimento da função da mastigação e fonética por meio de implantes odontológicos.

O trabalho da implantodontia consiste na reconstrução de parte do dente por meio de um implante, instalado no osso do maxilar ou mandíbula por processo cirúrgico. No caso de ausência de um ou mais dentes, é feita a instalação de implantes de titânio, popularmente conhecidos como “pinos”, que substituirão esses dentes.

Dessa forma, a implantodontia tem o objetivo de restituir as funções dos dentes que podem ser afetadas por sua ausência ou deformidade. Como consequência, melhora a autoestima dos pacientes ao contribuir para a harmonização do sorriso.
(
https://fapes.net/odontologia/implantodontia-entenda-o-que-e-e-para-que-serve-essa-especialidade/).
”

Ademais, em se tratando de Professor da Rede Pública Estadual, o requerente optou por ser beneficiário do Plano de Assistência a Saúde gerido pelo requerido, IASEP, ao passo que o art. 1º da Lei Estadual n. 6.439/2002 estabelece:

“Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Plano IASEP,
compreendendo a área de Saúde
, destinado aos servidores ativos e inativos da Administração Direta, de quaisquer dos Poderes do Estado do Pará, suas Autarquias e Fundações, aos militares ativos e inativos, aos ocupantes exclusivamente de cargos em comissão e funções temporárias, seus dependentes, os pensionistas do Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, mediante adesão facultativa dos interessados, disciplinando seus benefícios e o respectivo custeio.”

Já a Lei n. 7.379/2010 que alterou a Lei acima, estabelece em seu art. 2º o seguinte:

“
Art. 2º A assistência à saúde dos segurados e dependentes do IASEP prestados através de serviços próprios ou credenciados a serem definidos em regulamento e
compreende os serviços: assistência ambulatorial, hospitalar, domiciliar, assistência odontológica básica e especializada
.
”

A Lei n. 7.379/2010 também traz previsão de carência para a percepção dos benefícios. Nesse sentido é o art. 12:

“Art. 12. O período de carência é o lapso de tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais e sucessivas, indispensáveis para que o segurado titular e seus dependentes percebam os benefícios na área de saúde e assistência social.”

Ainda abordando as normas afetas à questão debatida nos autos, destaco que a Resolução CONAD nº 10/2010, contém também referência expressa ao prazo de carência em seu art. 39, ao passo que em seu anexo V, de título “CARÊNCIA”, para os casos de PRÓTESE E IMPLANTODONTIA, fixa, respectivamente, cinco e seis pagamentos de contribuições como carência (Num. 1918190 - Pág. 6).

Feitas essas considerações, a meu ver, torna inviável sustentar a inexistência de prestação de serviços odontológicos especializados de implantodontia como se tentou fazer na apresentação da contestação pela demandada.

Outrossim, no contexto dos autos, não entendo pertinente o entendimento de aplicabilidade do art. 29 da referida Resolução como fundamento para a improcedência do pedido de reembolso, a seguir transcrito:

“Art.29. Em caso de urgência e emergência, quando não for possível a utilização de serviços próprios ou
credenciados pelo IASEP, poderá ser solicitado pelo segurado titular o reembolso das despesas efetuadas.
§1º Para cumprimento do disposto no caput, faz-se necessária a apresentação, no Protocolo do IASEP, da
documentação comprobatória do atendimento, dos documentos fiscais originais, de requerimento em
formulário próprio do IASEP, do laudo médico preenchido pelo médico assistente, no qual conste,
obrigatoriamente, o nome do paciente, a descrição do atendimento com o diagnostico caracterizando
atendimento de urgência e emergência, a hora de admissão, a alta a data, a assinatura e o carimbo do médico
assistente, da conta hospitalar discriminando materiais e medicamentos utilizados, com o preço por unidade,
juntamente com cópia dos laudos dos exames complementares devidamente assinados e o recibo original da
fatura.
§ 2º O processo será analisado pelo IASEP e os valores a serem reembolsados serão aqueles constantes das
tabelas de remuneração dos serviços credenciados pelo IASEP, sendo que o período máximo de reembolso
será de 60 (sessenta) dias.
”

A impertinência da aplicação do dispositivo acima se dá porque o sentido da norma é o de que se pede o reembolso nas hipóteses em que está impossibilitada a prestação do serviço pelo IASEP ou seus credenciados, porém, a autarquia estadual entendo devida a cobertura e por consequência, o reembolso.

Contudo, no caso em questão o requerido defende fortemente o não fornecimento do serviço aos seus beneficiários, situação diversa daquela exposta no art. 29 da Resolução do CONAD, o que não se sustenta nos termos das normas legais suscitadas anteriormente. Além do que, argumentos como ausência de regulamentação não devem servir de fundamento para a não efetivação de direitos dos beneficiários que mensalmente têm descontados em sua folha de pagamento percentual destinado ao sustento do Plano de Assistência à Saúde fornecido pelo IASEP.

De mais a mais, em que pese o entendimento recente do STJ no sentido de não aplicabilidade do CDC nos casos de contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, é aplicável institutos como pact sunt servanda, bem a aplicação das regras do Código Civil, a propósito:

““(...) 3. Por ocasião do julgamento do REsp 1285483/PB, a Segunda Seção do STJ afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo cancelamento da Súmula, 469 do STJ. 4.
O fato da administração por autogestão afastar a aplicação do CDC não atinge o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda); e, a aplicação das regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas quanto a legislação consumerista
. (...).” (STJ/REsp 1644829/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3ª TURMA, DJe 23/02/2017).”

Nesse cenário, considerando institutos como o
pacta sunt servanda
e boa-fé, essencial, quando da celebração de negócios jurídicos (art. 113 do CC) e que os documentos juntados aos autos, que sequer foram impugnados ao longo da fase de conhecimento pelo IASEP, sobretudo o laudo odontológico (Num. 1918189 - Pág. 26) que descreve os serviços prestados, suas fases de realização e valores pagos, somados à legislação destacada acima, entendo que esses são elementos suficientes para o reconhecimento da procedência do pedido de reembolso.

Destaco ainda, incabível a alegação de que, não obstante a previsão legal, a prestação do serviço seria condicionada à coparticipação do segurado, ao passo que não haveria regulamentação para o desconto do regimento de coparticipação. Isso porque a coparticipação, nos termos do art. 34 do Decreto n. 2722/2010, teria escopo de regulamentar despesas com procedimentos odontológicos especializados apenas quando da
utilização por dependentes
, o que não se dá nos presentes autos.

Assim, entendo devido o conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERENTE.

Em suas razões o autor/apelante suscitou o seguinte: apesar da existência de previsão legal, a parte recorrida não dispõe dos serviços previstos, no caso, serviço odontológico especializado; que o tratamento de implantodontia não é de ordem meramente estética; configuração de dano
in re ipsa
sendo devida a condenação em danos morais.

Na linha do entendimento adotado quando da análise do recurso interposto pelo fiscal da ordem jurídica (Ministério Público), entendo que a legislação vigente, os institutos da transparência e boa-fé, além dos documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar o direito ao ressarcimento pretendido.

No caso, conforme a literatura do ramo da odontologia indicada quando analisado o primeiro recurso de apelação cível, resta claro que o procedimento de implantodontia não se trata de mero procedimento estético, mas ligado à saúde e qualidade de vida do paciente.

Ademais,
em se tratando de Professor da Rede Pública Estadual, o requerente optou por ser beneficiário do Plano de Assistência a Saúde gerido pelo requerido, IASEP, ao passo que o art. 1º da Lei Estadual n. 6.439/2002 estabelece:

“Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Plano IASEP,
compreendendo a área de Saúde
, destinado aos servidores ativos e inativos da Administração Direta, de quaisquer dos Poderes do Estado do Pará, suas Autarquias e Fundações, aos militares ativos e inativos, aos ocupantes exclusivamente de cargos em comissão e funções temporárias, seus dependentes, os pensionistas do Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, mediante adesão facultativa dos interessados, disciplinando seus benefícios e o respectivo custeio.”

Já a Lei n. 7.379/2010 que alterou a Lei Estadual acima, estabelece em seu art. 2º o seguinte que “
A assistência à saúde dos segurados e dependentes do IASEP prestados através de serviços próprios ou credenciados a serem definidos em regulamento e compreende os serviços: assistência ambulatorial, hospitalar, domiciliar,
assistência odontológica básica e especializada
.
”

Nesse compasso, importante destacar que tanto a
Lei n. 7.379/2010 quanto a
Resolução CONAD nº 10/2010, contém referência expressa ao prazo de carência, inclusive a Resolução em seu art. 39, anexo V, de título “CARÊNCIA”, para os casos de PRÓTESE E IMPLANTODONTIA, fixa, respectivamente, cinco e seis pagamentos de contribuições como carência (Num. 1918190 - Pág. 6), o que por óbvio faz concluir pela existência de previsão quanto ao fornecimento do serviço que teve sua realização negada pelo IASEP assim como seu reembolso.

Outrossim, na linha do exposto quando analisado o primeiro recurso, no contexto dos autos, não entendo pertinente a aplicabilidade do art. 29 da referida Resolução mencionada, uma vez que o sentido da norma contida nesse dispositivo é o de se requerer o reembolso nas hipóteses em que resta impossibilitada a prestação do serviço pelo IASEP ou sua rede credenciada, porém, é reconhecido o direito a sua cobertura.

Hipótese distinta do caso em questão, uma vez que o requerido sustenta a não disponibilização do serviço aos seus beneficiários, o que não se sustenta nos termos das normas legais suscitadas anteriormente. Além do que, como já destacado, argumentos como ausência de regulamentação não devem servir de fundamento para a não efetivação de direitos dos beneficiários que mensalmente têm descontados em sua folha de pagamento percentual destinado ao sustento do Plano de Assistência à Saúde fornecido pelo IASEP, sob pena de caracterização de enriquecimento indevido pelo requerido.

Além disso, em que pese a inaplicabilidade das regras consumeristas, o vínculo entre as partes não está isento de aplicação das regras atinentes às relações jurídicas previstas no ordenamento jurídico pátrio, como no Código Civil. Nesse sentido:

“DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. IPASGO. AUTARQUIA ESTADUAL. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA COM IMPLANTE DE ?STENT? REDIRECIONADOR DE FLUXO. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. 1.
Conquanto afastada a aplicação do CDC nos contratos de plano de saúde, administrado por autogestão (Súmula nº 608 do c. STJ), tal fato não atinge as regras do Código Civil, em matéria contratual
. 2.
Demonstrada, através de laudo médico, a necessidade da Apelada/A. submeter-se à intervenção cirúrgica de colocação de stent coronariano, a recusa em custear o material necessário revela-se ilegítima; sendo imperioso o reconhecimento da obrigação do plano de saúde em fornecer o material, bem como o custeio das despesas e dos materiais necessários à viabilidade do procedimento cirúrgico.
3. Conf. a Súmula nº 421 do c. STJ: ?Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença?; situação ocorrente na espécie. REMESSA OBRIGATÓRIA E APELO CONHECIDOS E, PARCIALMENTE, PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01291858720158090051, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 26/04/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2019).
”

Por isso, entendo devido o reembolso pretendido pelo autor.

No que se refere ao pedido de condenação por danos morais, apesar de entender devido o ressarcimento pelos gastos efetuados, entendo que não restou caracterizada ofensa ao patrimônio moral do requerente/apelante, mas dissabor decorrente da insatisfação de não ver garantido um direito que entende devido, razão pela qual entendo devida a manutenção do capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação em danos morais.

Quanto aos consectários legais, esses devem ser fixados à luz do TEMA 810 e 905 do STJ.

No presente caso, fixo honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º e §3º, inciso I do CPC. Contudo, considerada a sucumbência recíproca, uma vez que apenas um dos dois pedidos foi julgado procedente, as despesas devem ser proporcionalmente divididas, nos termos do art. 86, caput, do CPC, no caso, em 50% para cada uma das partes.

Ademais, afastada a condenação em custas em face da fazenda pública, dada a isenção prevista em lei, bem como, suspendo os efeitos da condenação em relação ao autor, dado ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso interposto pelo
parquet
, conforme a fundamentação acima. Além disso, conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto pelo requerente, para julgar procedente o pedido de restituição
do valor pago no referido tratamento odontológico, nos termos da fundamentação lançada.

Quanto aos consectários legais, esses devem ser fixados à luz do TEMA 810 e 905 do STJ.

Fixo honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º e §3º, inciso I do CPC. Contudo, considerada a sucumbência recíproca, uma vez que um dos dois pedidos foi julgado procedente, as despesas devem ser proporcionalmente divididas, nos termos do art. 86, caput, do CPC, no caso, em 50% para cada uma das partes.

Ademais, afastada a condenação em custas em face da fazenda pública, dada a isenção prevista em lei, bem como, suspendo os efeitos da condenação em relação ao autor, dado ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É o voto.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020